Tribunal: TJES
Processo: 0005257-15.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005257-15.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. IMPOSIÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. NULIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória ajuizada em face de decisão administrativa do Procon do Município de Cariacica que aplicou multa no valor de R$14.998,84 à concessionária recorrente em razão de suposto descumprimento de reclamação formulada por consumidor acerca de consumo desproporcional de combustível do veículo Volkswagen Fox adquirido na concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento pela concessionária das obrigações consumeristas no atendimento à reclamação do consumidor; e (ii) analisar a validade da sanção pecuniária aplicada, considerando a ausência de comprovação de conduta ilícita ou de lesão ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Procon municipal não notifica a fabricante do veículo (Volkswagen) para participar da audiência de conciliação, inviabilizando a composição proposta pelo próprio consumidor, que demandava a presença do fornecedor para solução definitiva do suposto problema.

A concessionária realiza diversas tentativas de atendimento ao consumidor, inclusive propondo novos testes no veículo e disponibilização de veículo substituto, sem, contudo, configurar descumprimento de deveres legais.

Não houve demonstração de qualquer defeito ou vício no veículo, mas apenas descontentamento do consumidor com o consumo de combustível, que não destoava do padrão esperado, especialmente com o uso de álcool.

A aplicação da sanção administrativa carece de demonstração mínima de conduta ilícita ou prática lesiva ao consumidor, comprometendo a validade do ato punitivo e configurando nulidade da multa pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação de sanção pecuniária em processo administrativo exige comprovação mínima de conduta ilícita ou lesão ao consumidor, sendo nula a multa baseada em reclamação infundada ou ausência de demonstração de irregularidade.

A ausência de notificação de todos os envolvidos na relação de consumo pode comprometer a regularidade do processo administrativo sancionador.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital (fls. 128-133-verso), nos autos da ação anulatória movida em seu desfavor por
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
,

que julgou procedente o pedido inicial “para declarar a nulidade do processo administrativo nº 920/2009 e as penalidades dele decorrentes”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 10491464, o ente apelante argumenta, em síntese, que
(
i
)
“o processo administrativo nº 920/2009, tramitou sob o amparo legal do Decreto Federal nº 2.181/97 e da Lei Federal nº 8.078/90, não havendo qualquer vicio ou irregularidade capaz de dar causa à sua nulidade” (fl. 04);
(
ii
)
“não houve negativa da autora quanto ao problema existente, tendo sido apurado, inclusive, que o defeito foi detectado pelo funcionário chamado Maurício, quando realizado o teste na via urbana, conforme documento de fls. 44 dos autos” (fl. 08); e que
(iii)
“a parte autora incorreu em prática infracional, sendo certo que o valor da multa está em perfeita sintonia com o que prelecionam os artigos 57 do CDC e 28 do Decreto Federal 2.181/97”.

Sobre o processo administrativo que culminou com a penalização da parte apelada em R$14.998,84 (catorze mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos), cuida-se de sanção aplicada pelo não atendimento da reclamação de consumidor que afirmou, perante o Procon do
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
, que o veículo Volkswagen Fox que adquiriu na concessionária ora apelada apresentou consumo desproporcional.

Segundo consta da ata de audiência de conciliação realizado pelo órgão de proteção ao consumidor, a reclamada propôs que o consumidor entregasse o veículo à assistência técnica autorizada para novos testes durante dois dias e tentativa de solução, com disponibilização de outro veículo no período. No entanto, a parte reclamante condicionou a aceitação da proposta à resolução definitiva do alegado vício, ou, em caso de impossibilidade, que o veículo substituído por um novo.

Diante da contraproposta apresentada pelo consumidor, a concessionária ponderou a necessidade da presença da fabricante para seu atendimento, o que, todavia, tornou inviável a composição diante da omissão do órgão de proteção em promover a notificação da Volkswagen, conforme se depreende da decisão administrativa de fls. 43-53.

Referida decisão também reconhece o pronto atendimento do consumidor pela concessionária em diversas ocasiões, com o esclarecimento que o veículo não possuía nenhum problema, tratando-se de mero descontentamento com o consumo de combustível que, todavia, não destoava do esperado, principalmente quando o abastecimento era realizado com álcool, segundo a primeira queixa apresentada.

Nesse contexto, revela-se inviável aplicar sanção pecuniária diante de reclamação infundada, decorrente de simples insatisfação com o consumo de combustível do veículo.

Nessa linha, embora o
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor do requerente, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor é capaz de inquinar de nulidade a aplicação da sanção.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora não se desconheça da legitimidade do Procon para aplicar, através do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não olvidar dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, certo é que, uma vez demonstrado que a decisão administrativa fora edificada em descumprimento de acordo firmado entre o consumidor e o fabricante do produto defeituoso, e a parte comprovou ter cumprido o pacto celebrado, exatamente conforme ajustado, correta a sentença que julgou procedente a demanda anulatória da multa aplicada. 2. Uma vez demonstrada à ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151676681, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVAÇÃO TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO AUSÊNCIA DE MOTIVO ATO ADMINISTRATIVO NULO SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de teoria dos motivos determinantes. 2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo. (TJES, Classe: Apelação, 024120135280, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

Afastada a ocorrência de ilícito administrativo capaz de ensejar a aplicação de multa ao requerente, não merece acolhimento o apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, considerando o improvimento do apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação do
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.